Tribunal: STF
Processo: HC 190646
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Execução penal. Pandemia de COVID-19. Paciente pertencente a grupo de risco. Prisão domiciliar. Questão não enfrentada pelo Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Precedentes. Ausência de comprovação de eventual inobservância da Recomendação nº 62/2020 do CNJ pelas instâncias ordinárias. Regimental não provido.